Tribunal: TJMT
Processo: 1023804-68.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023804-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KIMBILLY WERNER COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 46.768.364/0001-17 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), GENTE EM FOCO GESTAO HUMANA LTDA - ME - CNPJ: 19.918.157/0001-29 (APELADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO PELA CONTRATADA. RESCISÃO UNILATERAL PREMATURA PELA CONTRATANTE. REGULAR EXECUÇÃO DO CONTRATO DEMONSTRADA. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento e procedente a reconvenção, para declarar a rescisão do contrato de consultoria empresarial por culpa exclusiva da autora e condená-la ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 9.432,00.

2. Requerimentos do recurso
:
(i)
reconhecimento da rescisão por culpa da apelada, sob fundamento de descumprimento das obrigações contratuais e apresentação de diagnóstico genérico;
(ii)
declaração de inexigibilidade do boleto de R$ 9.432,00 e condenação da apelada ao pagamento de multa contratual;
(iii)
restituição de R$ 5.379,77, referente ao segundo mês de contrato, sob fundamento de cessação dos serviços;
(iv)
indenização por danos morais; e
(v)
majoração dos honorários advocatícios para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a empresa contratada incorreu em inadimplemento contratual a justificar a rescisão por sua culpa;
(ii)
verificar se a rescisão unilateral pela contratante, após 43 dias de vigência contratual, sujeita-se à multa rescisória pactuada;
(iii)
analisar se é devida a restituição do valor referente ao segundo mês de serviços; e
(iv)
aferir se houve conduta lesiva a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé. A boa-fé objetiva impõe o dever de cooperação entre os contratantes, de modo que a parte que contrata serviços de execução continuada deve permitir que o prestador disponha de tempo razoável para cumprir suas obrigações.

5.
A análise do conjunto probatório demonstra que a empresa contratada iniciou regularmente a execução do contrato de consultoria empresarial, com prazo de seis meses e valor de R$ 41.160,00. As provas documentais e testemunhais atestam a criação de grupo de comunicação entre as equipes, a elaboração e a entrega do Relatório de Diagnóstico Organizacional, e a realização de treinamentos presenciais para os colaboradores da contratante.

6.
O prazo de 43 dias é manifestamente insuficiente para a implementação completa de um projeto de consultoria empresarial de seis meses, composto por múltiplas etapas que se desenvolvem progressivamente: diagnóstico organizacional, estruturação dos processos comerciais, capacitação da equipe e implantação da gestão por desempenho. A apelante nutria expectativas desconectadas da realidade quanto ao tempo necessário para obtenção de resultados.

7.
A cláusula terceira do contrato previa que a carga horária de oito horas semanais poderia ser cumprida tanto na sede da contratante quanto na sede da contratada, a critério desta última. Os elementos probatórios demonstram que a empresa contratada ministrava capacitações em suas dependências e realizava visitas técnicas ao estabelecimento da contratante, em regular cumprimento da obrigação assumida.

8.
Quanto ao pedido de restituição de R$ 5.379,77, referente ao segundo mês de serviços, o representante da contratada e a testemunha Joicy confirmaram a continuidade das visitas técnicas e o acompanhamento da equipe da apelante nos processos em implantação, mesmo após a solicitação de suspensão do contrato. Inexiste fundamento para a restituição pretendida, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados no período correspondente.

9. A rescisão contratual decorreu de ato unilateral e prematuro da apelante, sem demonstração de efetivo inadimplemento por parte da contratada. A incidência da multa rescisória prevista na cláusula nona do contrato é devida, nos termos fixados na reconvenção. Pela mesma razão, não há falar em indenização por danos morais, porquanto a conduta da contratada pautou-se pela regularidade e boa-fé.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora/reconvinda
KIMBILLY WERNER COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
contra sentença do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária n. 1023804-68.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
GENTE EM FOCO GESTÃO HUMANA LTDA - ME
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção.

Na
origem
, a parte autora expôs que, na data de 05/abril/2023, celebrou contrato de consultoria empresarial com a requerida, no valor de R$ 41.160,00, com vigência de seis meses e carga horária de oito horas semanais, para implantação de processo de gestão comercial.

Sustentou que a ré não cumpriu as obrigações pactuadas, ao apresentar diagnóstico organizacional genérico e superficial. Afirmou que, ao solicitar a suspensão do contrato em 08/maio/2023, foi tratada de forma ríspida pela sócia da requerida, a qual recusou qualquer acordo sem pagamento da multa contratual. Relatou que, mesmo após notificação extrajudicial que formalizou a rescisão, a ré emitiu boleto referente ao segundo mês de serviço e o enviou a protesto, além de cobrar multa rescisória de R$ 9.432,00.

Requereu a declaração de inexigibilidade do boleto, a condenação da requerida ao pagamento de multa de R$ 10.890,00, o ressarcimento de R$ 5.379,77 referente ao segundo mês e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (id. 336648418).

A tutela de urgência foi deferida para suspender os efeitos do protesto e a exigibilidade da multa rescisória (id. 336648851), decisão mantida em sede de agravo de instrumento.

Na
contestação
, a defesa da ré sustentou o integral cumprimento das obrigações contratuais, com realização de reuniões pré-contratuais, desenvolvimento de
script
personalizado, entrega de diagnóstico organizacional e treinamentos presenciais, em um total de mais de 82 horas de trabalho.

Argumentou que o contrato tinha prazo de seis meses, mas a autora pretendeu sua rescisão após apenas 43 dias, tempo insuficiente para implementação completa do projeto.

Apresentou
reconvenção
, na qual requereu a declaração de rescisão por culpa da autora e a fixação de multa contratual de R$ 9.432,00 (id. 336648868).

A autora apresentou impugnação, na qual reiterou a alegação de falha na prestação dos serviços (id. 336648934).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedente a reconvenção. O Juízo
a quo
fundamentou que as provas demonstraram o regular início da prestação dos serviços, compatíveis com a fase de diagnóstico e planejamento. Consignou que não se pode exigir resultados completos em apenas 43 dias de um contrato de seis meses.

Reconheceu que a rescisão unilateral pela autora, sem efetivo descumprimento pela requerida, sujeita-se à multa contratual. Quanto aos danos morais, assentou a inexistência de conduta lesiva.

Condenou a autora ao pagamento da multa de R$ 9.432,00, das custas e dos honorários de 10% (id. 209439009).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a documentação e a prova oral demonstram a inadequada prestação dos serviços. Argumenta que, para um contrato de aproximadamente R$ 40.000,00 em seis meses, esperava-se labor semanal com apontamentos criteriosos e personalizados, porém, após mais de um mês, ocorreram apenas três encontros, com apresentação de diagnóstico genérico e superficial.

Afirma que houve quebra da fidúcia contratual e que restou comprovada a cessação dos serviços no início de maio de 2023, o que torna indevida a cobrança de R$ 5.379,77, em violação ao artigo 476 do Código Civil.

Sustenta que a sentença partiu de premissa errônea ao deixar de analisar o efetivo cumprimento das obrigações no período, além de não guardar proporcionalidade na valoração dos depoimentos.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a rescisão por culpa da apelada, declarar inexigível o boleto de R$ 9.432,00, condenar a apelada ao pagamento de multa de R$ 10.890,00 (ou R$ 9.432,00), ao ressarcimento de R$ 5.379,77 e à indenização por danos morais, além da improcedência da reconvenção e da majoração dos honorários para 20% (id. 336648980).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada argumenta que a inversão do ônus da prova não é automática e que a apelante não comprovou o alegado inadimplemento. Afirma que o contrato previa prazo de seis meses e que a insatisfação decorre da expectativa irrealista de cumprimento em quarenta e três dias. Ressalta que foram realizadas mais de 82 horas de trabalho e que os depoimentos confirmam a regular prestação dos serviços.

Requer o desprovimento do recurso e honorários recursais de 20% (id. 336648984).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por
KIMBILLY WERNER COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de
GENTE EM FOCO GESTÃO HUMANA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou procedente o pedido reconvencional para declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva da autora/reconvinda, com a condenação desta ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 9.432,00.

O recurso não comporta acolhimento.

O artigo 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

O referido dispositivo consagra a boa-fé objetiva como cláusula geral que permeia todas as relações contratuais no ordenamento jurídico brasileiro, ao impor às partes deveres de conduta que transcendem as obrigações expressamente previstas no instrumento contratual.

A boa-fé objetiva distingue-se da boa-fé subjetiva por não se referir ao estado psicológico do agente, mas sim a um padrão de conduta que se espera de um contratante leal e probo.

Trata-se de norma de comportamento que exige das partes a observância de deveres anexos ou laterais, como os deveres de informação, cooperação, proteção e lealdade, ainda que não expressos no contrato.

No âmbito da teoria contratual contemporânea, a boa-fé objetiva desempenha tríplice função: interpretativa, integrativa e limitadora do exercício de direitos. Na função interpretativa, orienta a exegese das cláusulas contratuais em conformidade com a lealdade e a confiança legítima das partes. Na função integrativa, cria deveres anexos que complementam o conteúdo obrigacional do contrato. Na função limitadora, coíbe o exercício abusivo de direitos contratuais, ao vedar condutas que, embora formalmente permitidas, contrariem a finalidade econômico-social do contrato ou frustrem a legítima expectativa da outra parte.

O princípio da boa-fé objetiva impõe, ainda, o dever de cooperação entre os contratantes, ao exigir que ambas as partes atuem de forma a viabilizar o adimplemento das obrigações assumidas.

A parte que contrata serviços de execução continuada ou diferida no tempo deve permitir que o prestador disponha do tempo razoável para cumprir suas obrigações, e não pode exigir resultados imediatos quando a natureza do serviço demanda execução gradual e progressiva.

Estabelecidas as premissas jurídicas pertinentes, passa-se ao exame do caso concreto.

A análise do acervo probatório coligido aos autos revela que as partes celebraram, em 05/abril/2023, contrato de prestação de serviços de consultoria empresarial para implantação de processo de gestão comercial, com valor total de R$ 41.160,00 e prazo de vigência de seis meses, com início em 11/abril/2023 e término previsto para 11/outubro/2023.

O objeto contratual abrangia diversas atividades, entre as quais o
“mapeamento ou remapeamento de todos os processos existentes no setor de vendas e atendimento; ajuste dos processos apropriados aos objetivos comerciais da empresa; definição do fluxograma dos processos de vendas e atendimento; desenvolvimento do programa de integração de processos; desenvolvimento do manual de vendas e atendimento; treinamento e desenvolvimento; avaliação e gestão por desempenho; acompanhamento especializado; e avaliação de potencial e competências”
.

A cláusula terceira do instrumento, por outro lado, estabelecia carga horária de oito horas semanais para o desenvolvimento do projeto e conferia à contratada a prerrogativa de definir o local e a distribuição dessa carga horária.

Como exposto, a apelante sustenta que a contratada incorreu em inadimplemento contratual, uma vez que os serviços não teriam sido prestados conforme o pactuado.

Todavia, essa argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório produzido durante a instrução processual, na medida em que os elementos documentais e testemunhais demonstram que a empresa apelada iniciou regularmente a execução do contrato, ao desenvolver as atividades compatíveis com a fase inicial do projeto de consultoria.

A prova documental atesta a realização de diversas providências pela contratada desde o início da vigência contratual, como a criação de grupo de comunicação para interação direta entre as equipes, fato confirmado pela testemunha Ana Flávia, arrolada pela própria apelante.

Há nos autos comprovação da elaboração e da entrega do Relatório de Diagnóstico Organizacional, conforme protocolo de recebimento assinado pelos representantes da empresa contratante.

Da mesma forma, as listas de presença acostadas ao processo evidenciam a realização de treinamentos presenciais para os colaboradores da apelante.

O representante da empresa apelada, Paulo César Slobodzian, esclareceu que o trabalho de consultoria empresarial demanda desenvolvimento progressivo ao longo do prazo contratual, que se inicia pelo diagnóstico organizacional, seguido pela estruturação dos processos comerciais, capacitação da equipe e, por fim, implantação da gestão por desempenho.

Essa metodologia gradual é inerente à natureza do serviço contratado e encontra respaldo na própria configuração do ajuste, que previa prazo de seis meses para sua completa execução.

A testemunha Joicy Alves Cabral Montes, que atuou diretamente na prestação dos serviços, confirmou que a primeira etapa do trabalho consistia na elaboração do diagnóstico organizacional, atividade que demandava entre 20 e 30 dias para sua conclusão, e que as demais fases, como a construção do procedimento operacional padrão e do fluxograma, seriam desenvolvidas subsequentemente.

Cumpre destacar que a referida testemunha afirmou, de modo expresso, que o treinamento ministrado à equipe da apelante foi antecipado pela contratada, em demonstração de boa vontade e esforço para atender às demandas da cliente, o que revela que a empresa apelada empenhou-se em satisfazer as expectativas da contratante, ao adaptar o cronograma de trabalho às suas necessidades e expectativas.

A testemunha Ana Flávia, arrolada pela apelante, conquanto tenha manifestado críticas ao conteúdo do treinamento oferecido, por considerá-lo desatualizado, confirmou ter participado das capacitações ministradas pela contratada, recebido material didático e contado com facilitador em sala.

Importa frisar que a avaliação sobre a qualidade do treinamento não equivale à demonstração de falha na prestação do serviço, especialmente se considerado que o contrato previa um processo completo de consultoria do qual o treinamento representava apenas uma das etapas programadas.

Registra-se que a apelante formalizou notificação extrajudicial em 24/maio/2023, por meio da qual comunicou a rescisão do contrato por suposta falha na prestação dos serviços, após decorridos apenas quarenta e três dias de vigência contratual.

Esse período corresponde a aproximadamente um quinto do prazo total de execução pactuado, e revela-se manifestamente insuficiente para a implementação completa de um projeto de consultoria empresarial da envergadura daquele contratado.

Não se pode exigir que um contrato de consultoria para implantação de processo de gestão comercial, com prazo de seis meses e múltiplas etapas de execução, produza resultados definitivos em tão exíguo lapso temporal.

A natureza do serviço contratado pressupõe trabalho contínuo, com etapas correlatas que se desenvolvem ao longo de todo o período pactuado. O início de projetos dessa espécie consiste, justamente, na observação do funcionamento da empresa contratante e de seus colaboradores, atividade que demanda tempo para adequada compreensão da realidade organizacional.

O conjunto probatório revela que a apelante nutria expectativas desconectadas da realidade quanto ao tempo necessário para a implementação completa do processo de gestão comercial, pois almejava resultados imediatos em projeto que, por sua própria natureza, demandava período de maturação.

A decisão de resilir unilateralmente o contrato após quarenta e três dias de sua vigência, sem que houvesse demonstração de efetivo inadimplemento por parte da contratada, configura exercício regular do direito de resilição, porém sujeito às consequências contratuais previstas, notadamente a incidência da multa rescisória pactuada, nos termos da cláusula nona do negócio jurídico.

Ademais, embora a apelante alegue o descumprimento da carga horária contratada, o instrumento negocial previa expressamente em sua cláusula terceira que as oito horas semanais poderiam ser cumpridas tanto na sede da contratante quanto na sede da contratada, a critério desta última.

Como consta da sentença, os elementos probatórios demonstram que a empresa apelada ministrava capacitações em suas dependências e realizava visitas técnicas ao estabelecimento da contratante, circunstância que evidencia o regular cumprimento da obrigação assumida.

Assim, o contrato conferia flexibilidade na distribuição da carga horária, sem estabelecer quantos dias por semana ou quantas horas deveriam ser prestadas em cada local.

Em relação ao pedido de devolução do valor de R$ 5.379,77, referente ao segundo mês de prestação de serviços, os autos não demonstram que a empresa apelada tenha deixado de prestar os serviços contratados naquele período.

O representante da contratada afirmou, em seu depoimento, que manteve a prestação de serviços no mês de maio, com a realização de visitas e o acompanhamento a equipe da apelante nos processos em fase de implantação, inclusive no acompanhamento da aplicação dos conteúdos ministrados durante os treinamentos.

Inclusive, a testemunha Joicy confirmou que as visitas técnicas continuaram mesmo após a reunião em que foi solicitada a suspensão do contrato. Inexiste, portanto, fundamento para a restituição pretendida, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados no período correspondente.

O conjunto probatório demonstra, portanto, que a rescisão contratual decorreu de ato unilateral e prematuro da apelante, sem que houvesse qualquer descumprimento obrigacional por parte da empresa apelada.

Nesse contexto, a incidência da multa rescisória prevista na cláusula nona do contrato é indiscutível, conforme estabelecido em sede de reconvenção, com a condenação da apelante ao pagamento de R$ 9.432,00.

Pela mesma razão, não há falar em indenização por danos morais, porquanto a conduta da apelada pautou-se pela regularidade e boa-fé, de modo que inexiste prova de ofensa à honra objetiva da empresa contratante.

Por conseguinte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe, porquanto a decisão recorrida encontra-se alicerçada em acurada análise do conjunto probatório e em correta aplicação do direito à espécie.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KIMBILLY WERNER COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, quanto à ação principal, e de 10% para 15% sobre o valor da condenação, quanto à reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026